Tribunal: STF
Processo: ARE 1364441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZ EFEITOS. CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. SIA E GUARÁ. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DE DESMEMBRAMENTO. PREVISÃO DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O termo a quo do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança ocorre com a ciência do ato que efetivamente produz efeitos contra o impetrante. De tal modo, tendo o ato impugnado sido publicado em 08/10/2019, não houve o transcurso do prazo de 120 dias, constante do art. 23, da Lei nº 12.016/2009, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado em 12/12/2019.



    2. Embora a eleição para conselheiro tutelar das regiões administrativas do Guará e SIA tenha ocorrido de forma conjunta, tal ocorreu apenas de forma logística, em razão da ausência de zona eleitoral que abrangesse apenas os eleitores do SIA, conforme informado no edital de abertura do certame, de modo que os resultados e classificações deveriam ser apurados de forma separada, porquanto restou expressamente prevista a necessária observância do critério de desmembramento entre referidos Conselhos Tutelares.



    3. Não se verifica qualquer razão lógica em divulgar as fases de inscrição, provas e classificação do certame de forma individualizada para cada Conselho Tutelar, mas na hora de divulgar o resultado da eleição fazê-lo de forma unificada, de modo que o único objetivo da previsão de eleição conjunta para os Conselhos Tutelares do SIA e do Guará foi a superação de obstáculo técnico, e não promover a unificação dos conselhos.



    4. Se é requisito para o candidato ao indicar o Conselho para o qual deseja concorrer, comprovar a residência de no mínimo dois anos na Região Administrativa do respectivo Conselho Tutelar, verifica-se que os candidatos que se inscreveram para a Região Administrativa do Guará, mas estão ocupando a função perante o Conselho Tutelar do SIA, em razão da unificação de resultados, não preencheram referido requisito, mormente pela situação não se enquadrar naquela prevista pelo art. 105, da Resolução Normativa/CDCA nº 87/2019.



    5. A necessidade de observância ao critério de desmembramento previsto no edital de abertura do certame se coaduna com a independência de cada conselho tutelar perante a região administrativa ao qual está inserido.



    6. Apelação conhecida e provida. Concedida a segurança. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O cerne do mandado de segurança em questão cinge-se em verificar a ocorrência de violação ao direito da impetrante ao se unificar o resultado da eleição aos cargos de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal em relação aos conselhos tutelares do SIA e do Guará.



    Com efeito, o certame para eleição de Conselheiro Tutelar restou regido pelo Edital nº 01, de 30 de maio de 2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. 



    O item 5.1. de referido edital destaca que: (...)



    De outro lado, a Lei Distrital nº 5.294/2014, em seu art. 5º, inciso XXIX, estabeleceu acerca da criação do Conselho Tutelar do SIA: (...)



    A determinação de observância ao critério de desmembramento dos dois conselhos tutelares em questão restou reprisada no item 1.2.3. do Edital nº 10, de 9 de agosto de 2019, referente ao processo seletivo em questão.



    Ressalte-se, com o fim de demonstrar a necessidade de se observar o critério de desmembramento existente e previsto entre os conselhos tutelares do SIA e do Guará, que no curso do processo seletivo foram divulgados editais com homologação de inscrição, resultado da prova objetiva, resultado final da fase de análise de documentação e registro de candidatura e relação dos candidatos habilitados a participar do processo de eleição, todos com a devida individualização por Conselho Tutelar existente.



    Vale dizer, não há qualquer razão lógica em divulgar as fases de inscrição, provas e classificação do certame de forma individualizada para cada conselho tutelar, mas na hora de divulgar o resultado da eleição fazê-lo de forma unificada. Tal fato corrobora que o único intuito da previsão de eleição conjunta para os conselhos tutelares do SIA e do Guará consistia na superação de obstáculo técnico, qual seja, a inexistência de zona eleitoral exclusiva para a região do SIA. (...)



    Esclareça-se, ainda, que embora o Distrito Federal alegue que a impetrante não é moradora do SIA, mas sim do bairro Lúcio Costa, que integraria a região administrativa do Guará, tal afirmativa não prospera.



    A impetrante foi devidamente inscrita, tendo sido habilitada para concorrer, de forma individualizada, para o Conselho Tutelar do SIA, por residir em referida região. Lado outro, conforme informação oficial do próprio Governo do Distrito Federal (ID 13924093), colacionada pela impetrante, o bairro Lúcio Costa, no qual reside, integra a Região Administrativa do SIA.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente